Tribunal: TJDFT
Processo: 0754321-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754321-35.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SORVETE E CAFETERIA MEGA GELLATO LTDA RECORRIDO: MARIA VERÔNICA ETTLIN PETRAGLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS DE SÓCIA DEVEDORA. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida, em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora dos lucros a serem pagos à parte devedora. O agravante sustenta que a decisão seria extra petita, pois a parte exequente pleiteou a penhora de 30% do faturamento da empresa, mas foi determinada a penhora dos lucros destinados à sócia devedora. No mérito, argumenta que a penhora deve ser limitada a um percentual razoável para garantir a subsistência da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada foi proferida extra petita ao determinar a penhora dos lucros devidos à sócia devedora, quando o pedido da exequente era a penhora de percentual do faturamento da empresa e(ii) determinar se a penhora dos lucros percebidos pela sócia devedora é juridicamente cabível e se deve ser limitada a um percentual para garantir sua subsistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada não é extra petita, pois o pedido da exequente visava à satisfação da dívida mediante constrição de valores pertencentes à devedora. Embora tenha sido requerida a penhora do faturamento da empresa, tal medida era inviável por se tratar de obrigação pessoal da sócia, razão pela qual foi determinada a penhora dos lucros por ela percebidos, providência respaldada pelo art. 1.026 do Código Civil. 4. A penhora de percentual do faturamento da empresa somente seria admissível caso a sociedade figurasse como devedora no processo, o que não ocorre no caso concreto. Assim, para garantir a satisfação do crédito, mostra-se adequada a penhora dos lucros destinados à sócia devedora, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 5. O artigo 1.026 do Código Civil autoriza expressamente a penhora dos lucros da sociedade quando inexistirem outros bens da parte devedora suficientes para a satisfação do débito, como se verifica no caso em exame. 6. A sócia devedora não comprovou que os valores penhorados teriam caráter alimentar, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, tampouco indicou meios menos gravosos para a quitação do débito, conforme exige o art. 805, parágrafo único, do CPC. 7. O direito do credor à efetiva satisfação do crédito já reconhecido judicialmente deve ser resguardado, conforme os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão que defere a penhora dos lucros percebidos pela sócia devedora não configura julgamento extra petita quando o pedido inicial objetivava a constrição patrimonial para satisfação do crédito. 2. A penhora do faturamento da empresa somente é cabível se a sociedade for parte da execução, sendo inviável sua imposição para satisfazer dívida pessoal do sócio. 3. É admissível a penhora dos lucros que cabem à sócia devedora, nos termos do art. 1.026 do Código Civil, quando inexistirem outros bens suficientes à quitação do débito. 4. Cabe ao executado demonstrar que os valores penhorados possuem caráter alimentar para pleitear eventual limitação, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, parágrafo único, 854, § 3o, I; CC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 13/6/2023; TJDFT, Apelação Cível no 0730632-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, julgado em 27/11/2024, DJe 11/12/2024; TJDFT, Apelação Cível no 0718793- 37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 09/10/2024, DJe 24/10/2024. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV e 854, §§ 2o e 3o, ambos do CPC e 50 do Código Civil, sustentando que a penhora de lucros só é admissível mediante desconsideração da personalidade jurídica, caso estejam presentes seus requisitos legais, o que não se verificou no caso em comento. Acrescenta que deve ser resguardada a manutenção para um mínimo existencial, regra da qual não se observou, pois a penhora poderá recair sobre 100% dos lucros da empresa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 833, inciso IV e 854, §§ 2o e 3o, ambos do CPC e 50 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso em apreço, o agravante não apresentou quaisquer elementos ou documentos capazes de demonstrar suas alegações, no sentido de que a conta referência, pela sua natureza ou destinação, enquadra-se à proteção legal invocada, para respeito à subsistência da sócia devedora. E, ainda que fosse caracterizada como verba salarial, de acordo com a legislação colacionada, a interpretação estritamente legalista conduz à conclusão de que as verbas salariais da devedora razão também não lhe socorre, tendo em vista que deixou de justificar satisfativamente a situação econômico financeira, devendo ser mantida a penhora em sua integralidade. Ademais, caberia à sócia devedora indicar outros meios menos gravosos e mais eficazes para quitar a dívida, o que não fez, bem como deixou de cumprir o parágrafo único do art. 805 do CPC.” (ID 69293909). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030